Tribunal: STF
Processo: HC 214462
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aparecida Félix, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental HC nº 676.234/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi absolvida pelo Tribunal do Júri da acusação de homicídio qualificado. Interposta apelação pelo Ministério Público, foi ela provida para determinar novo julgamento, ante contradição nas respostas dos quesitos formulados.



    A impetrante sustenta, em síntese, constrangimento ilegal ante a violação ao princípio da soberania dos veredictos.



    Requer a concessão da ordem para restabelecer a absolvição da paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DA RÉ COM BASE NO QUESITO GENÉRICO DO ART. 483, III, DO CPP. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. Não há manifesta ilegalidade na decisão proferida pelo tribunal de origem que determina a realização de novo julgamento pelo tribunal do júri quando a absolvição do acusado, fundada no quesito genérico do art. 483, III, do CPP, mostra-se manifestamente contrária á prova dos autos. Orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 3)



    Tenho, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a concessão da ordem.



    Ressalto, de início, que não desconheço a jurisprudência da Corte, segundo a qual,



    “[a] soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal” (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 



    No entanto, no caso dos autos, a maioria dos jurados (quatro), em que pese tenha reconhecido a materialidade do crime de homicídio (CPP, art. 483, I) e a autoria da paciente (CPP, art. 483, II), ao responder ao terceiro quesito (“O jurado absolve o réu?”) - quesito genérico de absolvição (CPP, art. 483, III) incluído pela Lei nº 11.689/08 -, fê-lo de forma afirmativa. (Doc. 2 fl. 809).



    Em casos da espécie, o magistério deste Supremo Tribunal firmou-se no seguinte sentido:



    “JÚRI ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal”. (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)”



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DAR-LHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal – CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), “os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência” (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    II – Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 192.431-AgR Segundo/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/5/21). (Grifei)



    Sob essa perspectiva, verifico a dissonância da decisão emanada do STJ com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Com essas considerações, nos termos do caput do art. 192 do RISTF, concedo a ordem para restabelecer a absolvição da paciente.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente